Tribunal: TJSP
Processo: 2300695-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício às seguintes instituições: Previc, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e SELIC.
2. OFÍCIO SUSEP, CNSEG E PREVIC. Cabimento do ofício postulado, objetivando as informações sobre eventuais planos de previdência privada (VGBL, PGBL, seguros privados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação à decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício às seguintes instituições: Previc, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA e SELIC.
2. OFÍCIO SUSEP, CNSEG E PREVIC. Cabimento do ofício postulado, objetivando as informações sobre eventuais planos de previdência privada (VGBL, PGBL, seguros privados, títulos de capitalização ou consórcios) em nome dos agravados, bem como a medida necessita de intervenção judicial, pois os dados são sigilosos.
3. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO CETIP, CVM, CBLC, SELIC. Não cabimento. Instituições financeiras já abrangidas pelo sistema SISBAJUD, cuja pesquisa, que, dada a sua amplitude, é suficiente para a obtenção dos dados que interessam à execução.
4. RECURSO PROVIDO EM PARTE.